Tribunal: TJDFT
Processo: 0718788-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL (12394) PROCESSO N.: 0718788-83.2022.8.07.0000 REQUERENTE: EDILSON DA SILVA SOUSA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Considerando a certidão de Num. 41226929, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública. Brasília/DF, 11 de novembro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator